Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. AUMENTO. DEVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O § 3o do art. 337, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso.
2. Em última análise, o autor pretende obter o mesmo provimento jurisdicional objeto de ação de exigir contas preexistente, ajuizada em 27/1/2016 perante o Juízo da 1a Vara Cível de Palmas/TO.
3. Reconhecida a identidade de partes, causa de pedir e pedido, revela-se devida a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da litispendência.
4. Quando os honorários sucumbenciais forem excessivos, em razão da aplicação literal do § 2o do art. 85 do CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. No caso, apesar da apreciação equitativa pelo juízo da origem, o valor arbitrado não condiz com o grau de complexidade da causa. Aumento devido: honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.